Tribunal: TJES
Processo: 5001590-22.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001590-22.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA PAOLA CUSTODIO BRUNORO RIBEIRO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora
,
em face da sentença (id. 4441423) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
condenar a ré ao pagamento à parte autora, de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, a partir do arbitramento.

Extrai-se da inicial que a autora

adquiriu plano de saúde para sua filha recém-nascida dentro do prazo de 30 dias do nascimento, não possuindo carência a cumprir. Aduz que a menor necessitou ser internada, porém a mesma foi negada sob o fundamento de que havia carência a cumprir, sendo a menor encaminhada pelo médico pediatra ao Hospital Infantil e que apenas no dia seguinte o plano fez contato solicitando a transferência da recém-nascida para um hospital particular, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda postulando pela reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada face a necessidade de majoração da indenização moral arbitrada.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente em relação
a alegação de ausência de dialeticidade, entende-se que a apresentação dos fatos e fundamentos pelo
s
quais a parte se insurge contra a decisão recorrida é suficiente para a
observância
do princípio da
dialeticidade
recursal. Assim, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal decorrente da ausência de dialeticidade deve ser rejeitada.

No que pertine ao recurso,
ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito.

Desta feita, a quantia arbitrada a título de reparação moral (R$ 5.000,00), é suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, tendo em vista que houve equilíbrio no critério de fixação do montante, motivo pelo qual,
vota-se pela manutenção da sentença de primeiro grau.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em
1
0% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)